Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707301-95.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ROSA MARIA VOLLSTEDT BASTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE LEGAL ATENDIDO. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. I. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar em seu artigo 2o o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a extrema vulnerabilidade do contratante. II. Constitui título executivo extrajudicial cédula de crédito comercial emitida de acordo com os artigos 1o e 5o da Lei 6.840/1980 e 11 do Decreto-Lei 413/1969. III. Na cédula de crédito comercial podem ser convencionados juros remuneratórios de até 12% ao ano, consoante a inteligência dos artigos artigos 1o e 5o da Lei 6.840/1980 e 5o do Decreto-Lei 413/1969. IV. Os artigos 1o e 5o da Lei 6.840/1980 e o artigo 14, inciso VI, do Decreto Lei 413/1969, devidamente conjugados, permitem expressamente a capitalização de juros na cédula de crédito comercial. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser descabida a multa pela interposição de Embargos de Declaração com caráter protelatório; b) artigos 2o, 3o e 29, todos da Lei 8.078/1990, sob o argumento de ser aplicável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor; c) artigos 5o do Decreto-Lei 413/1969, 5o, da Lei 6.840/1980, e 192, da Constituição Federal, salientando que a taxa de juros expressa no contrato ultrapassa o limite de 12% (doze por cento) quando acrescida das demais taxas cobradas e falsamente embutidas como correção monetária. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do TJPR e do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/PR 8.123. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, destaco que, incialmente, em relação à indicada afronta ao artigo 192 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, 2o, 3o e 29, todos da Lei 8.078/1990, 5o do Decreto-Lei 413/1969 e 5o da Lei 6.840/1980, assim como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por derradeiro, Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005